Tribunal: TCU
Processo: 011.518/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7381/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.518/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Queiroz Cardoso (XXX.877.798-XX); Beatriz Rodrigues Vicente (XXX.027.028-XX); Camila de Lima Torres Carvalho (XXX.884.208-XX); Deimara Franzoni Oliveira (XXX.504.208-XX); Eliane Caires Goncalves Santos (XXX.612.208-XX); Helio Wagner Prandini (XXX.658.448-XX); Jaziel Mariano Almeida (XXX.793.248-XX); Maria do Carmo Rodrigues Brassoloti (XXX.780.018-XX); Poliana Lais Oliveira de Almeida (XXX.403.878-XX); Ricardo Oliva Fantini (XXX.049.928-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.